Tribunal: STF
Processo: RE 1418556
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de recursos extraordinários interpostos de acórdão da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5). Extrai-se da ementa o seguinte trecho conclusivo:



    CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. ODONTOLOGIA. EDITAL. ADEQUAÇÃO AOS DITAMES DA LEI 3.999/1961. PISO SALARIAL. DESCABIMENTO. CARGA HORÁRIA. NECESSIDADE. RETIFICAÇÃO PARCIAL. (...) 4. Sobre o tema, é válido destacar que, quanto à jornada de trabalho do profissional da Odontologia, a Segunda Turma deste Regional possui entendimento no sentido de que, considerando que a legislação federal prevalece sobre a municipal, no que concerne ao exercício da profissão, a aplicação da Lei 3.999/1961 é medida que se impõe. 5. Todavia, no que tange à remuneração prevista no edital, entende-se que não seria possível sua alteração, para adequá-la ao piso salarial da categoria, uma vez que a remuneração dos servidores públicos só pode ser fixada ou alterada por lei específica, obedecendo, ainda, as regras de dotação orçamentária. (...) 10. Apelação do Município parcialmente provida, apenas para afastar o pleito autoral de retificação do edital do certame quanto à remuneração do cargo de odontólogo. Apelação do COREN/PB desprovida.



    [...].



    2. Os recursos extraordinários buscam fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal de 1988, e no art. 1.029 do Código de Processo Civil. O Conselho recorrente alega violação ao art. 22, XVI, da CF/1988. O Município de São Sebastião do Umbuzeiro/PB, por sua vez, sustenta a inobservância dos arts. 30, I; 37, X; e 39, todos da CF/1988.



    3. É o relatório. Passo à decisão.



    4. Os recursos não merecem seguimento. 



    5. Depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional aplicável ao caso (Lei nº 3.999/1961). De modo que a discussão quanto à adequação do edital de concurso público municipal, acerca da remuneração e da carga horária do profissional de odontologia, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, sendo oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal.



    6. Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pelos recorrentes, seria imprescindível, além do reexame da legislação infraconstitucional pertinente, a reanálise dos fatos e provas constantes dos autos e das cláusulas do edital de concurso público municipal, providências inviáveis nesta etapa do feito (Súmulas 279, 280 e 454/STF).



    7. No mesmo sentido, há precedentes desta Corte em situações análogas e igualmente oriundas do TRF da 5ª Região: RE 1.404.248-PB, Rel. Min. Edson Fachin; e ARE 1.405.516-PB, Relª. Minª. Presidente Rosa Weber.



    8. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento aos recursos. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.  



    Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 14 de fevereiro de 2023



Ministro Luís Roberto Barroso 



Relator